Tribunal: TJMT
Processo: 1000814-76.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000814-76.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NAYRA CRISTIANY ALVES BRAGA - CPF: 022.216.761-06 (EMBARGANTE), WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS - CPF: 712.916.101-97 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 066.595.708-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE IMÓVEL COMBINADA COM PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA PURGAR A MORA E PEDIDO LIMINAR - PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO - POSSIBILIDADE ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N.º 13.465 DE 2017 - APÓS, ASSEGURA-SE AO DEVEDOR FIDUCIANTE APENAS O DIREITO DE PREFERÊNCIA - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - VÍCIOS SANEADOS - EFEITOS INFRINGENTES NEGADOS - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a purgação da mora, nos contratos de mútuo imobiliário com garantia de alienação fiduciária, submetidos à disciplina da Lei n.º 9.514 de 1997, é admitida no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsão do art. 26, § 1º, da lei de regência, ou a qualquer tempo, até a assinatura do auto de arrematação, com base no art. 34 do Decreto-Lei n.º 70 de 1966, aplicado subsidiariamente às operações de financiamento imobiliário relativas à Lei n.º 9.514/1997.

2. Sobrevindo a Lei n.º 13.465, de 11/07/2017, que introduziu no art. 27 da Lei n.º 9.514/1997 o § 2º-B, não se cogita mais da aplicação subsidiária do Decreto-Lei n.º 70/1966, uma vez que, consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, descabe ao devedor fiduciante a purgação da mora, sendo-lhe garantido apenas o exercício do direito de preferência na aquisição do bem imóvel objeto de propriedade fiduciária.

3. A partir da entrada em vigor da lei nova, nas situações em que consolidada a propriedade, mas não purgada a mora, é assegurado ao devedor fiduciante tão somente o exercício do direito de preferência previsto no § 2º-B do art. 27 da Lei n.º 9.514/1997 (REsp n.º 1.649.595/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020).

4. Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NAYRA CRISTIANY ALVES BRAGA
(id.

138670691)
em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação pela ora embargante interposto, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega haver omissões e erros materiais no acórdão exarado aduzindo que “
o respeitável Acórdão levou em conta a pretensão da Embargante como se estivesse pactuado com o Banco Embargado Contrato de Alienação Fiduciária de bem móvel, aplicando legislação diversa da que seria adequada ao caso concreto
”.

Enfatiza que “n
estes autos o que se discute é a possibilidade purgação da mora Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária e Outras Avenças - Contrato Nº 072185230000632 - com o propósito de aquisição de bem imóvel
”.

Aduz que é possível afirmar a possibilidade de o devedor/mutuário purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação, considerando o teor da Lei n.º 9.514 de 1997.

Assim, destaca que tal entendimento foi modificado somente com advento da entrada em vigor da Lei n.º 13.465, em julho de 2017 e, considerando que celebrou o contrato em 31 de agosto de 2021, menciona que “
não é possível admitir que a lei retroaja para atingir negócios jurídicos anteriores a sua vigência
”.

Desse modo, pugna seja declarado como válida a purgação da mora realizada nos autos bem como seja determinada a anulação da consolidação da propriedade em favor do banco apelado e o consequente cancelamento do registro Av. 6/99.155 e Av. 7/99.155 da matricula n.º 99.155, mantendo assim propriedade a embargante.

Ademais, requer seja examinada a aplicabilidade dos dispositivos infraconstitucionais e constitucionais citados nestas razões, para efeito do prequestionamento exigido para eventual interposição do Recurso Especial e Extraordinário.

A parte embargada, por sua vez, aduz que inexiste vício no acórdão embargado, se tratando apenas de irresignação da parte adversa, pugnando pela rejeição dos aclaratórios opostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Nayra Cristiany Alves Braga em desfavor do Banco Santander (Brasil) S/A., em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação pela ora embargante interposto, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE IMÓVEL COMBINADA COM PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA PURGAR A MORA E PEDIDO LIMINAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - PURGAÇÃO DA MORA - NÃO CONFIGURADA - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento jurisprudencial exarado por este Tribunal de Justiça, somente se o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida, incluindo as parcelas vencidas, vincendas e encargos, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, é que ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária (STJ REsp. 1418593/MS). 2. Conhecido e desprovido o recurso, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Insurge a parte embargante acerca de omissões e erros materiais no acórdão exarado, eis que levou em conta a pretensão da Embargante como se estivesse pactuado com o banco embargado contrato de alienação fiduciária de bem móvel, quando, em verdade, se trata de bem imóvel.

Analisando detidamente os autos, há de ser considerado o argumento suscitado pela parte embargante, devendo serem saneados os vícios contidos no acórdão recorrido.

Expõe a embargante que, “
dentre outras alegações já refutadas, o Banco Embargado tem sustentado que o único prazo para purgar a mora seria os 15 dias contados da intimação feita pelo CRI-Cartório de Registro de Imóveis, que não haveria necessidade de notificação do devedor para os leilões e ao final requer o afastamento do DL 70/66 em detrimento da Lei 9.514/1997 e que seja reconhecido o procedimento de consolidação da propriedade como perfeito
”.

Ainda, menciona que celebrou o Contrato n.º 072185230000632 em 31 de agosto de 2012, ou seja, mais de 05 (cinco) anos antes da alteração da lei que permitia a purgação da mora nos moldes requerido nestes autos, não sendo possível admitir que a lei retroaja para atingir negócios jurídicos anteriores a sua vigência.

Contudo, em que pese o vício apontado nos aclaratórios, tem-se que a conclusão do enredo não merece ser alterada.

Isso porque a ação foi proposta pela embargante em 08 de fevereiro de 2018, ou seja, após a entrada em vigor da Lei n.º 13.465, de 11 de julho de 2017, buscando suspender o leilão anular o procedimento de consolidação de propriedade imóvel em favor do banco embargado, bem como seja apurado o saldo em aberto a fim de que seja purgada a mora.

O acórdão recorrido, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, ora embargante, ratificou a consolidação da propriedade em nome da instituição bancária embargada, ocorrida em 11 de janeiro de 2018 (id. 131430157), quando já vigente as novas regras contidas nos §§ 1.º e 2.º do artigo 26-A bem como artigo 27, todos da Lei n.º 9.514 de 1997, com a redação dada pela Lei n.º 13.465de 2017.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI Nº 9.514/1997. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO.
PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO
.
POSSIBILIDADE ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.465/2017
.
APÓS, ASSEGURA-SE AO DEVEDOR FIDUCIANTE APENAS O DIREITO DE PREFERÊNCIA
. PRAZO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 27 DA LEI N. 9.514/1997. PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA TERCEIRA TURMA. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de purgação da mora pelo devedor até a data de lavratura do auto de arrematação do imóvel, sendo alegada a violação da regra do art. 34 da Lei 9.514/97. 2. Precedente específico desta Terceira Turma analisando essa questão sob o prisma de duas situações distintas e sucessivas ensejadas pela edição da Lei 13.465, de 11/07/2017, que alterou o art. 34 da Lei 9.514/97 (REsp 1649595/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020). 3. No período anterior à Lei n. 13.465/2017, a purgação da mora, nos contratos de mútuo imobiliário com garantia de alienação fiduciária, submetidos à disciplina da Lei n. 9.514/1997, era admitida no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsão do art. 26, §1º, da lei de regência, ou a qualquer tempo, até a assinatura do auto de arrematação, com base no art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966, aplicado subsidiariamente às operações de financiamento imobiliário relativas à Lei n. 9.514/1997 (REsp 1.649.595/RS). 4. "
Sobrevindo a Lei n. 13.465, de 11/07/2017, que introduziu no art. 27 da Lei n. 9.514/1997 o § 2º-B, não se cogita mais da aplicação subsidiária do Decreto-Lei n. 70/1966, uma vez que
,
consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, descabe ao devedor fiduciante a purgação da mora, sendo-lhe garantido apenas o exercício do direito de preferência na aquisição do bem imóvel objeto de propriedade fiduciária
." (REsp 1.649.595/RS) 5. "Desse modo: i) antes da entrada em vigor da Lei n. 13.465/2017, nas situações em que já consolidada a propriedade e purgada a mora nos termos do art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966 (ato jurídico perfeito), impõe-se o desfazimento do ato de consolidação, com a consequente retomada do contrato de financiamento imobiliário; ii)
a partir da entrada em vigor da lei nova, nas situações em que consolidada a propriedade, mas não purgada a mora, é assegurado ao devedor fiduciante tão somente o exercício do direito de preferência previsto no § 2º-B do art. 27 da Lei n. 9.514/1997
." (REsp 1.649.595/RS). 6.
No caso, a demanda foi proposta pelo devedor recorrente apenas em 25/09/2017, buscando suspender os leilões aprazados para os dias 27/09/2017 e 04/10/2017, e requerendo autorização para depositar em juízo os valores para purgar a mora
. 7.
Reconhecimento pelo acórdão recorrido de que a consolidação da propriedade em nome do credor recorrido ocorrera em 30.08.2017, quando já vigente a regra do art. 27, §2º-B, da Lei 9.514/1997, com a redação dada pela Lei 13.465/2017
. 8.
Acórdão recorrido em perfeita sintonia com o precedente desta Terceira Turma
. 9. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. (REsp n. 1.818.156/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 18/6/2021)

Desse modo, o acórdão recorrido está em perfeita sintonia com o aludido precedente da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, razão por que deve ser mantido em sua integralidade.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração opostos saneando os vícios apontados, contudo, sem os efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022